Tribunal: TJSP
Processo: 0038994-68.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes contra a vida
Órgão julgador: Nuevo Campos
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
HABEAS CORPUS – CONDENAÇÃO DEFINITIVA - PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – INOCORRÊNCIA – LAPSO PRESCRICIONAL NÃO SE ESCOOU ENTRE AS CAUSAS INTERRUPTIVAS – INÍCIO DO CURSO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA - ORDEM DENEGADA.